Tribunal: TJPA
Processo: 0814726-08.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-05

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0814726-08.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REQUERIDO: ESMAEL GOMES FERREIRA, FERNANDO DOS SANTOS SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE DESAFORAMENTO Nº 0814726-08.2025.8.14.0000

REQUERENTE:
Juízo da Vara de Ananindeua/PA

PROCESSO DE ORIGEM:
0004982-58.2012.8.14.0006

RELATOR:
Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

Cuida-se de incidente processual de desaforamento de julgamento, registrado sob o número 0814726-08.2025.8.14.0000, formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará. O incidente está vinculado aos autos da ação penal de referência nº 0004982-58.2012.8.14.0006, que imputa aos requeridos FERNANDO DOS SANTOS SOUSA e ESMAEL GOMES FERREIRA a prática de homicídio simples.

O pedido visa à transferência da realização da sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA. A justificativa central para o pleito de desaforamento é o excesso de processos na Vara do Júri de Ananindeua e a dificuldade de cumprimento do prazo legal para julgamento (art. 428 do CPP).

Aponta-se que, apesar da decisão de pronúncia já ter sido proferida, o feito ainda não foi levado a julgamento, mesmo após considerável lapso temporal. A Comarca de Ananindeua conta com apenas uma Vara do Tribunal do Júri, a qual se encontra extremamente sobrecarregada em virtude do elevado número de processos e da escassez de recursos humanos e materiais.

Em contrapartida, a Comarca de Belém dispõe de três Varas especializadas no julgamento de crimes dolosos contra a vida, com estrutura funcional mais adequada, incluindo maior número de servidores, membros do Ministério Público e Defensoria Pública, além de dispor de melhores condições logísticas para a realização das sessões do Tribunal do Júri.

O Ministério Público em primeira instância manifestou-se favoravelmente ao pedido de desaforamento, alegando inviabilidade de cumprimento do prazo legal de julgamento e reconhecendo o excesso de serviço da unidade judiciária de origem. O parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, igualmente, foi pelo deferimento do pedido.

Vieram os autos conclusos para apreciação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o pleito.

A pretensão deduzida se fundamenta, em linhas gerais, na alegada ausência de estrutura adequada para realização da sessão plenária naquela Comarca.

Pois bem.

O desaforamento constitui medida de caráter excepcional, cuja decretação pressupõe prova inequívoca de que o julgamento perante o Tribunal do Júri da comarca de origem poderá ocorrer sob clima de parcialidade, risco à segurança dos envolvidos ou, ainda, diante de comprovada incapacidade estrutural ou logística para a realização do feito em tempo razoável.

Consoante o disposto no art. 427 do Código de Processo Penal:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do réu, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região.

No caso concreto, não vislumbro qualquer razão capaz de sustentar o deslocamento da competência para a Comarca de Belém.

A Comarca de Ananindeua é atualmente classificada como de terceira entrância e figura entre as mais relevantes unidades judiciárias do Estado do Pará, tanto em volume processual quanto em densidade populacional. A estrutura física do Fórum, que recentemente passou por reformas, somada à expertise e qualificação da Vara do Tribunal do Júri, confere plenas condições para a realização de julgamento pelo Conselho de Sentença.

É oportuno destacar que
Ananindeua integra a Região Metropolitana de Belém
, sendo, portanto, um dos mais expressivos polos urbanos do Estado. Possui aparato policial e judiciário plenamente capaz de assegurar a ordem, a imparcialidade e a segurança dos trabalhos em plenário, inexistindo qualquer evidência de hostilidade, pressões indevidas, comoção social ou clamor popular que possa contaminar a independência do Tribunal Popular.

De outro lado, o argumento da suposta "fragilidade logística" não se sustenta. Como é de conhecimento público e notório — e também institucional —, a Comarca de Ananindeua
já absorve, com regularidade, julgamentos do Tribunal do Júri, inclusive de elevada complexidade
, a exemplo de crimes dolosos contra a vida praticados em contexto de organizações criminosas ou com grande repercussão local. Trata-se de unidade judiciária equipada, estruturada e capacitada para assegurar a realização de sessões plenárias com a devida normalidade e segurança jurídica.

Frisa-se, ainda, que o deslocamento do feito à Comarca da capital
gera sobrecarga indevida ao Tribunal do Júri de Belém
, que, conforme dados de gestão judiciária, já recebe diversos processos desaforados de outras comarcas do interior. Admitir o desaforamento em hipóteses representa, na prática, um incentivo à centralização injustificada e prejudicial ao funcionamento do sistema de justiça criminal do Estado.

A manutenção da competência da Comarca de Ananindeua, por sua vez, reafirma a confiança no Poder Judiciário local e promove a interiorização da Justiça, em consonância com os princípios da eficiência, economicidade, razoável duração do processo e, sobretudo, com a garantia do juiz natural.

Nossa jurisprudência, em diversas oportunidades, tem rechaçado desaforamentos nessas circunstâncias, reafirmando a excepcionalidade do instituto e a necessidade de robusta motivação:

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA NA COMARCA. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS ESPAÇOS ADEQUADOS À REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME. 1. Pedido de desaforamento de julgamento formulado pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA, sob o argumento de ausência de espaço adequado na comarca para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de estrutura adequada para a realização da sessão do Tribunal do Júri, por si só, justifica o desaforamento do julgamento para outra comarca. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O desaforamento de julgamento somente poderá ser determinado nas hipóteses previstas em lei, quando houver interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado ou, ainda, comprovação de excesso de serviço, a fim de garantir celeridade na prestação jurisdicional. 4. Nesse sentido, embora a ausência de espaço físico adequado na comarca dificulte a realização das sessões de julgamento do Tribunal do Júri, tal circunstância, isoladamente, não justifica o desaforamento, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça em casos análogos. 5. Na espécie, o juízo requerente postula o desaforamento com fundamento precípuo na ausência de estrutura física adequada na comarca que não possui salão de Júri, sem demonstrar o exaurimento de diligências na busca de locais alternativos, incluindo espaços privados, como clubes, igrejas ou escolas particulares, o que inviabiliza o deslocamento do julgamento para outra comarca, sob pena de ferir o princípio do juiz natural, que exige respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Desaforamento de julgamento improcedente. Tese de julgamento: “A falta de espaço físico adequado para a realização da sessão do Tribunal do Júri, por si só, não justifica o desaforamento do julgamento, que somente é cabível nas hipóteses legais, quando houver interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado ou, ainda, comprovação de excesso de serviço”. (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 08109893120248140000 26421886, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 15/04/2025, Seção de Direito Penal).

Com efeito, não se pode admitir que o desaforamento seja utilizado como expediente rotineiro para suprir alegada deficiência de agenda ou conveniência organizacional do juízo processante. O instituto visa proteger a integridade do julgamento popular, e não reorganizar pautas judiciárias segundo critérios administrativos.

Nada há, portanto, no presente caso, que justifique medida tão extrema quanto o deslocamento da competência do Tribunal do Júri da comarca de origem.

ANTE O EXPOSTO, voto pelo INDEFERIMENTO do pedido de desaforamento
, determinando-se o regular prosseguimento do feito na Comarca de Ananindeua/PA, sob a presidência do Juízo da Vara do Tribunal do Júri local, com observância das garantias legais pertinentes.

É o meu voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 12/08/2025